Tribunal: TJMT
Processo: 0009437-69.2017.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009437-69.2017.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - SORRISO (RECORRIDO), J. L. S. O. (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES MOURA OLIVEIRA - CPF: 940.390.201-97 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – DIREITO FUNDAMENTAL – POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO -

COMPROVADO, POR DOCUMENTO MÉDICO EM ANEXO, A NECESSIDADE DA CRIANÇA OBTER CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGO - ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - SENTENÇA RATIFICADA.

1 – O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

2 -

Havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade da realização da consulta vindicada, qual seja, com fonoaudiólogo, esta deve ser disponibilizada, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

3 - A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT] isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas judiciais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 0009437-69.2017.8.11.0040

INTERESSADOS
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que, nos autos da denominada
Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Liminar
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido contido na inicial, para o fim de
determinar que ente público disponibilize consulta com fonoaudiólogo, em favor de João Lucas Santos de Oliveira
.

Não houve a condenação do ente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Relata-se na inicial que, a criança João Lucas Santos de Oliveira, foi diagnosticada com distúrbio da fala, sendo indicado, por profissional do SUS, atendimento com fonoaudiólogo, mediante regulação realizada em 8-2-17.

Prossegue narrando que, apesar de inserida a criança na fila de espera, nenhuma informação foi prestada à família, tampouco informado o protocolo da regulação, restando a criança sem previsão de realização da consulta pretendida.

O NAT, em seu parecer disponível no id. no 3456462, concluiu o seguinte:

(...)
Quanta

a necessidade do procedimento: Não há Urgência ou Emergência caracterizada nos autos, pois não há risco imediato à vida, pode haver perda de oportunidade e recomenda-se que a avaliação seja realizada com brevidade uma vez que há possibilidade de perda de oportunidade
. (...)

O Juízo singular
deferiu
a tutela liminar vindicada (id. no 3456463).

Em contestação, disponível no id. no 3456470, o Estado de Mato Grosso invoca, preliminarmente, a ausência de interesse processual, argumentando que a pretensão vertida na inicial se caracteriza como individual e não albergada pelo direito social e não individual que é a saúde pública.

No mérito, postula pela improcedência do pedido, que, a seu ver, viola as leis orçamentárias, os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, bem como, compromete a isonomia e acesso universal à saúde.

Aportou aos autos, em seguida, petição advinda do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, comunicando a realização de consulta com fonoaudióloga pela criança, em 30-10-17, ocasião em que requereu a extinção do feito sem julgamento de mérito, por perda superveniente do objeto, vide id. no 3456472.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (id. no 3456474), confirmando os efeitos da decisão antecipatória da tutela.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação
da sentença (id. no 3794635).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que, nos autos da denominada
Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Liminar
, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido contido na inicial, para o fim de
determinar que ente público disponibilize consulta com fonoaudiólogo, em favor de João Lucas Santos de Oliveira
.

Não houve a condenação do ente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar, implicitamente, a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora invocou um direito social em caráter individual, e que, deste modo, o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possuem aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.

(STJ. 2a Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
.
(...)

(STF. 1a Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. Confira-se o artigo 198, § 1o, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade
.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito da criança em realizar a consulta vindicada no feito, qual seja, com fonoaudiólogo, eis que consta no feito solicitação realizada pelo médico que a acompanha, disponível no id. no 3456457, indicando que o paciente apresenta retardo no desenvolvimento da fala.

Inclusive, o próprio NAT consigna em seu parecer, acostado no id. no 3456462, a necessidade de se providenciar a consulta referida com brevidade. Veja-se:

(...)
Quanta a necessidade do procedimento: Não há Urgência ou Emergência caracterizada nos autos, pois não há risco imediato à vida, pode haver perda de oportunidade e recomenda-se que a avaliação seja realizada com brevidade uma vez que há possibilidade de perda de oportunidade
. (...)

Apesar de requerida pelo demandante a extinção do feito sem julgamento de mérito, diante da realização superveniente da consulta pretendida, no curso da ação, tem-se que a confirmação dos efeitos da decisão antecipatória que impôs tal prestação, ao ente demandado, impõe-se, atendendo ao princípio substancial da confiança, consectário do princípio da segurança jurídica, a fim de se preservar os efeitos da conduta estatal respaldada em ordem advinda do presente processo.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Magistrado
a quo
, porquanto indevidos o seu pagamento para o Ministério Público.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022